Tribunal: TJDFT
Processo: 0729559-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729559-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMIN ARNALDO PFRIMER, MAURICIO CANOVAS SEGURA, RONEY TANIOS NEMER AGRAVADO: MAYARA RAQUEL SANTOS DURAES, HUGO GUILHERME MONTENEGRO MADUREIRA, SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EXAME ENGENHARIA LTDA, RODRIGO FERREIRA VILELA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARMIN ARNALDO PFRIMER, MAURICIO CANOVAS SEGURA e RONEY TANIOS NEMER contra ato judicial proferido pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por HUGO GUILHERME MONTENEGRO MADUREIRA e MAYARA RAQUEL SANTOS DURAES em desfavor de EXAME ENGENHARIA LTDA, SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e RODRIGO FERREIRA VILELA, apreciou pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Os agravantes peticionaram informando a realização de acordo e indicando a perda de objeto do presente agravo de instrumento. É o relatório do necessário. Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, o próprio recorrente informa a perda de objeto em razão de acordo firmado entre as partes. Assim, recebo o pedido como desistência do recurso. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 932, I e III, 998, caput do CPC/2015, homologo o pedido de desistência do recurso. Retire-se o processo da pauta no qual está incluído para julgamento. Comunique-se ao juízo originário. Intimem-se. Brasília/DF, de junho de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora